Tribunal: TJDFT
Processo: 0728567-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS DE BENS POR MEIO DO SISTEMA CNIB. NÃO CABIMENTO.
1.A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) tem por finalidade integrar todas as ordens de indisponibilidade de bens determinadas por magistrados e autoridades administrativas, mas não a busca de bens de devedores.
2. No caso concreto, o agravante tem o objetivo de levantar informações sobre bens imóveis de propriedade da parte executada por meio dos dados cadastrados na CNIB.
3. Contudo, ocorre que o referido cadastro não possui esse desiderato, pois apenas registra a indisponibilidade de bens imóveis, além de integrar e disponibilizar tais ordens aos Tabeliães de Notas e Registros Imobiliários.
4. Assim, as informações por ventura existentes no cadastro são ineficazes para auxiliar o credor no recebimento do crédito.
5. Outrossim, a busca de imóveis pertencentes à empresa agravada pode ser realizada mediante diligência da parte agravante nos Cartórios de Registro de Imóveis, inclusive por meio virtual, recolhendo-se, evidentemente, as custas da serventia extrajudicial.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.